Tribunal: TJDFT
Processo: 0725363-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. BUSCA DE SALÁRIO PARA EFETIVAÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833 DO CPC. RESP. 1.211.366/MG. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em recurso com efeito repetitivo, que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. REsp 1.211.366/MG.
2. A mitigação da impenhorabilidade só ocorre nos casos de dívida alimentícia, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 833, §2o do CPC. Precedentes.
3. É inviável a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para consulta ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados a fim de localizar salário do executado, para posterior penhora em folha de pagamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.